Tribunal: TJES
Processo: 5008882-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008882-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: LUCIENE SANTOS COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REINCIDÊNCIA DA CONDUTA DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a inexistência de débito protestado e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, diante da reiteração de protesto indevido de dívida já objeto de acordo homologado judicialmente.
2.Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3.Responsabilidade objetiva da operadora por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4.Conjunto probatório evidencia que a dívida de R$ 177,23 foi alvo de ação anterior, na qual a requerida firmou acordo homologado prevendo a retirada do protesto e o pagamento de danos morais.
5.Novo protesto da mesma dívida, realizado em fevereiro de 2025, configura descumprimento do acordo judicial e má-fé, sendo a inscrição indevida confirmada por extrato do Serasa.
6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discussão sobre a responsabilidade da operadora de plano de saúde por protesto reincidente de débito quitado, falha na prestação do serviço e o cabimento e valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC).
8. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico concreto.
9. A reincidência da conduta ilícita agrava a responsabilidade da requerida e afasta qualquer alegação de mero aborrecimento.
10. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação por danos morais revela-se proporcional, razoável e adequado ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante da gravidade da conduta reiterada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A reiteração de protesto indevido de dívida já declarada inexigível em acordo judicial homologado caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, ensejando responsabilização objetiva da operadora de plano de saúde. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), sendo devida a reparação quando demonstrado o descumprimento de decisão judicial e a reincidência da conduta.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 20
Código Civil: arts. 186, 927 e 197
Lei nº 9.099/95: art. 46

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão
Súmula nº 297 do STJ
TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008882-18.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RECORRIDO:
LUCIENE SANTOS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE:MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REINCIDÊNCIA DA CONDUTA DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a inexistência de débito protestado e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, diante da reiteração de protesto indevido de dívida já objeto de acordo homologado judicialmente.
2.Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3.Responsabilidade objetiva da operadora por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4.Conjunto probatório evidencia que a dívida de R$ 177,23 foi alvo de ação anterior, na qual a requerida firmou acordo homologado prevendo a retirada do protesto e o pagamento de danos morais.
5.Novo protesto da mesma dívida, realizado em fevereiro de 2025, configura descumprimento do acordo judicial e má-fé, sendo a inscrição indevida confirmada por extrato do Serasa.
6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discussão sobre a responsabilidade da operadora de plano de saúde por protesto reincidente de débito quitado, falha na prestação do serviço e o cabimento e valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC).
8. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico concreto.
9. A reincidência da conduta ilícita agrava a responsabilidade da requerida e afasta qualquer alegação de mero aborrecimento.
10. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação por danos morais revela-se proporcional, razoável e adequado ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante da gravidade da conduta reiterada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A reiteração de protesto indevido de dívida já declarada inexigível em acordo judicial homologado caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, ensejando responsabilização objetiva da operadora de plano de saúde. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), sendo devida a reparação quando demonstrado o descumprimento de decisão judicial e a reincidência da conduta.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 20
Código Civil: arts. 186, 927 e 197
Lei nº 9.099/95: art. 46

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão
Súmula nº 297 do STJ
TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, Luciene Santos Costa, relata ter sido surpreendida, em fevereiro de 2025, com um novo protesto de seu nome por um débito no valor de R$ 250,00. O protesto se referia a uma pendência de R$ 177,23 com vencimento em junho de 2023. A autora destaca que essa mesma dívida já havia sido objeto de uma ação judicial anterior (processo nº 5036607-50.2023.8.08.0024), na qual foi firmado um acordo homologado judicialmente, com a retirada do protesto e o pagamento de uma indenização de R$ 2.000,00 por danos morais.

Diante da reincidência do ato ilícito e do descumprimento do acordo anterior, a autora buscou a tutela de urgência para a imediata exclusão do protesto e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Benevix ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 40.000,00.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 177,23 e tornou definitiva a decisão de tutela provisória. Ademais, condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais, com correção monetária e juros.

Irresignada, a empresa Benevix Administradora de Benefícios Ltda. interpôs o presente Recurso Inominado, alegando a ausência do dever de indenizar e a inexistência de dano moral efetivo, argumentando que a suposta restrição já havia sido excluída em 09/11/2023. A recorrente defende que a condenação representa enriquecimento sem causa da autora e que o ocorrido foi apenas um "mero aborrecimento".

Subsidiariamente, caso a condenação por danos morais seja mantida, pleiteia a redução do valor, considerando-o desproporcional e excessivo, sugerindo que o valor médio para casos semelhantes é de R$ 2.000,00.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que a tentativa da recorrente de afastar o seu dever de indenizar é juridicamente infundada. A relação entre as partes é de consumo, de forma que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme documentação, a Recorrida, Luciene Santos Costa, foi alvo de uma nova negativação de seu nome pela Recorrente, Benevix Administradora de Benefícios Ltda., referente a um débito de R$ 177,23. Tal dívida já havia sido objeto de uma ação judicial anterior, que resultou em um acordo homologado judicialmente, no qual a própria Benevix se comprometeu a excluir o protesto e a indenizar a Recorrida por danos morais.

A reincidência da Recorrente em protestar o nome da Recorrida pela mesma pendência, mesmo após um reconhecimento judicial prévio de que o débito era inexistente, demonstra flagrante má-fé e desrespeito à decisão judicial.

O ônus da prova cabia à Benevix, que não se desincumbiu de demonstrar a legalidade do novo protesto. O juízo a
quo
corretamente concluiu que a promovente não mantém relação contratual vigente com a promovida, e que a negativação foi indevida.

Os autos comprovam que um novo protesto indevido foi realizado e devidamente registrado em extrato de consulta ao Serasa, datado de 12/03/2025. Esse fato desconstitui por completo a tese da Recorrente e reafirma a indevida inclusão do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Por fim, diante da flagrante ausência de regularidade no contrato e pela negativação indevida, entendo serem os danos morais devidos e que os mesmos foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade se demonstrando justos o suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e atende também ao caráter pedagógico, a fim de que a recorrente tenha maior zelo com o patrimônio de seus clientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que o dano moral decorrente de negativação indevida é
in re ipsa
, ou seja, presume-se com a própria existência do fato ilícito. Dessa forma, a recorrente não precisa comprovar abalo à honra, angústia ou sofrimento, pois a simples inscrição indevida já configura o dano.

A conduta da Benevix foi agravada pela sua reiteração, já tendo sido condenada anteriormente por prática idêntica. Reduzir o valor seria o mesmo que banalizar o instituto do dano moral e transmitir a perigosa mensagem de que cometer abusos contra o consumidor compensa financeiramente.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)